Tribunal: TJSP
Processo: 2225165-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recuperação Judicial. Habilitação de crédito trabalhista. FGTS que deve integrar o crédito, diante da natureza trabalhista da verba. Precedentes. Erro material verificado na r. decisão recorrida e que se corrige de ofício, determinada a inclusão, no quadro geral de credores, do valor principal, acrescido do FGTS e da multa do art. 477 da CLT, com atualização segundo a regra do inciso II do art.

Ementa:
Recuperação Judicial. Habilitação de crédito trabalhista. FGTS que deve integrar o crédito, diante da natureza trabalhista da verba. Precedentes. Erro material verificado na r. decisão recorrida e que se corrige de ofício, determinada a inclusão, no quadro geral de credores, do valor principal, acrescido do FGTS e da multa do art. 477 da CLT, com atualização segundo a regra do inciso II do art. 9o da Lei no 11.101/2005.

Recurso desprovido, com correção, de ofício, da r. decisão recorrida.